Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CABIMENTO.
1. Os artigos 988 do Código de Processo Civil e 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como o artigo 1o da Resolução 03/2016 do STJ, preveem as hipóteses de cabimento da reclamação, as quais não contemplam a suposta violação a lei federal.
2. A causa de pedir da reclamação é restrita e consiste na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte.
3. Recurso desprovido.